Tribunal: TJDFT
Processo: 0751269-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO NO ROSTO DOS AUTOS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL.
1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 301, incluiu o arresto no rol das tutelas de urgência de natureza cautelar, de modo que é possível que seja realizado mediante aplicação analógica ao artigo 857.
2. Não se deve admitir a penhora indiscriminada de bens do cônjuge do executado, sem prever os reflexos que a constrição sobre o patrimônio comum do casal, sobretudo por atingir pessoa estranha à relação processual.
3. Verificado que a multa aplicada por embargos protelatórios é excessiva, em razão do alto valor do crédito em execução, deve ser reduzida a patamar condizente ao intuito previsto no art. 1.026, § 2o, do CPC.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Maioria.